Tribunal: STF
Processo: HC 61935
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PROCESSO SUJEITO  AO TRIBUNAL DO JÚRI.
NULIDADES PROCESSUAIS INEXISTENTES UMAS, E INVIAVEL DE SEREM
CONSIDERADAS OUTRAS, POSTO QUE, EM RELAÇÃO A ESTAS, FALTOU TEMPESTIVA
ARGÜIÇÃO. SENTENÇA, DE OUTRA PARTE, SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA,
NÃO POSSIBILITANDO ANULA-LA.
E NO TOCANTE  A EXACERBAÇÃO DA PENA, PORVENTURA IMPOSTA NA
SENTENÇA, ANTE UMA SEGUNDA QUALIFICADORA, INCABIVEL REVE-LA NO
ÂMBITO DO HABEAS CORPUS, SENDO TALVEZ MATÉRIA QUE POSSA SER
EXAMINADA EM REVISÃO CRIMINAL  (ART. 621, III, DO COD. DE PROCESSO
PENAL).